Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-76.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800182-76.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MARIA ELIZABETH SOUSA CONCEICAO, MARIA ENI CAVALCANTE DA FONSECA, MARIA DO ESPIRITO SANTO LIMA PAIXAO, MARIA FRANCISCA DE JESUS SILVA, MARIA MOREIRA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRAVE ERRO NO SISTEMA PJE, QUE PREJUDICOU O AGRAVANTE QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SUA CONTESTAÇÃO. SEM RAZÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14952158) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARIA ELIZABETH SOUSA CONCEIÇÃO E OUTROS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que não questionou a validade das intimações realizadas nos termos da lei de regência, e sim apontou grave erro no sistema PJE, que inclusive prejudicou o agravante quando da apresentação de sua Contestação, e que só foi solucionado após inúmeras diligências do ora agravante.

Ante esses argumentos, requer que este Agravo Interno seja conhecido em decorrência da satisfação dos pressupostos admissibilidade, e no mérito, provido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16273040).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, a decisão agravada foi cristalina sobre a controvérsia, vejamos:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA

Preliminarmente, o Município alega a nulidade da citação eletrônica, contudo ressalto que são válidas a citação com acesso à integra dos autos e, a intimação da Fazenda Pública efetuada de forma eletrônica, uma vez que as comunicações feitas desse modo são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, consoante previsão expressa no art. 5º, §6º e art. 6º, da Lei 11.419/2006, in verbis:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

“Ademais, ainda que assim não fosse, cumpre destacar que as alegações trazidas pelo Município em sua contestação foram apreciadas pelo magistrado na origem, implicando na ausência de prejuízo ao apelante.

Desta forma, inexistindo nulidade processual a ser declarada, rejeito a preliminar de nulidade da citação eletrônica”.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024